Tribunal: TJDFT
Processo: 0736027-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736027-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAISA DA SILVA PACHECO LIRA AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THAISA DA SILVA PACHECO LIRA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (processo no 0705452-68.2020.8.07.0004) contra OI S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). A decisão agravada indeferiu o pedido de formulado pela parte autora na petição de ID 102862027, em que busca o valor remanescente devido, de R$ 1.555,86, bem como a tomada de medidas constritivas, de ordem, indutivas, coercitivas, mandamentais e/ou sub-rogatórias, nos termos do art. 139, IV, do CPC, a fim de garantir a execução. Segundo o Juízo de origem, esse pedido deverá ser veiculado nos autos da recuperação judicial, nos seguintes termos (ID 102973331): “O pedido ID102862027 deverá ser veiculado nos autos da recuperação judicial. Aguarde-se o seu encerramento”. Os embargos de declaração proferidos contra a decisão ID 102973331 foram rejeitados (ID 105273195 “Recebo os embargos interpostos, ID103095883, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Intimada, a parte embargada quedou-se inerte. No mérito, não assiste razão ao embargante. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se". A agravante afirma que como a parte Executada realizou o pagamento a menor do devido nos autos, mediante depósito de dinheiro em conta vinculada ao juízo a quo, e, considerando a manifestação da Exequente acerca da incorreção dos valores, o juízo a quo não facultou ao patrono da Exequente o levantamento dos depósitos da parcela incontroversa. Assim, requer seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja ordenada a transferência dos valores incontroversos para a conta do advogado da agravante (agência: 0001; conta corrente: 126.886-4, CPF: 022.885.891-75, nome completo: Eduardo Gomides Arlindo Soares, código do banco: BS2 – 218), haja vista possuir poderes de recebimento de valores, conforme procuração anexa aos autos. Assevera que, como foi delimitado de forma expressa pelo juízo de origem, o valor devido no ofício e o pagamento realizado pela parte Embargada, deliberadamente, foi a menor do que aquele solicitado, não pode a parte Agravante ser compelida a se habilitar nos autos do Rio de Janeiro, tendo em vista já ter, anteriormente, seus interesses atendidos pelo juízo a quo, sob pena de onerar por demais o acesso ao seu direito. Dessa forma, pleiteia requer seja novamente oficiado ao juízo da 7a Vara Empresarial do RJ para que seja ordenado o pagamento da monta remanescente, que, atualmente, encontra-se na monta de R$ 1.714,58. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador